Tribunal: TJDFT
Processo: 0705694-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA. LAR DE REFERÊNCIA PATERNO. MANUTENÇÃO. ALTERAÇÃO DE GUARDA PARA GENITORA. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE RISCOS À INTEGRIDADE FÍSICA E MENTAL DO MENOR.
1. Observa-se que a decisão que determinou a concessão da guarda do menor ao genitor/agravado teve como fundamento as informações prestadas pela genitora da ré/agravante ao Sr. Oficial de Justiça, que indicavam que a manutenção do menor sob a custódia da agravante lhe gerava severos riscos, tendo em vista os sérios problemas mentais que acometiam à parte ré/agravante
2. Tendo em vista o atual estágio processual, a presunção de veracidade da certidão apresentada pelo Sr. Oficial de Justiça, e o necessário dever de cautela, correta a decisão que determinou a concessão da guarda provisória ao genitor/autor/agravado, visando assim a proteção do melhor interesse do menor.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.